Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAM CRISTIAN DA SILVA MACHADO - CPF: 054.979.331-30 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrente
ADAM CRISTIAN DA SILVA MACHADO

postula que seja a Recorrida condenada em danos morais e seja declarada a inexistência do débito de
R$ 1.439,79 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), com data de inclusão em 12/07/2019.

3.

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação de serviços em relação à inclusão da reclamante no rol de inadimplentes.

4. Compulsando estes autos, verifico que não há provas acerca de fatos constitutivos do direito do recorrente.

5. Assim, em que pese da alegação da recorrente, há nos autos documentos que ensejam a condenação da recorrida na forma peticionada, entretanto por existir inscrição pré-existente em nome do recorrente, o afastamento da condenação por danos morais é medida a se impor, inteligência da súmula n. 385 do STJ, sendo, portanto acertada a decisão do juízo de primeiro grau.

6. Neste sentido, colaciono
print
do SCPC, este que é conveniado do Poder Judiciário de Mato Grosso:

7. Autora com o intuito de pulverizar ações, distribuiu outra reclamação em que discute débitos negativados pela reclamada, qual seja:
1013573-10.2020.8.11.0001

(na sentença a reclamada foi compelida a excluir seu nome do rol de inadimplentes, todavia deixou de condenar em danos morais em razão de ter negativação pré-existente. A autora interpôs recurso inominado, ocasião que o relator, neste caso, entendeu que não aplicava a Súmula 385 STJ, sendo reformada para condenar em danos morais)
, portanto, evidente a intenção de receber valor que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

8. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente
ADAM CRISTIAN DA SILVA MACHADO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021